Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-45.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002745-45.2019.8.14.0058

APELANTE: EMILIO NETO ALVES DUARTE, ROZIVALDO GAMA DA SILVA, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, EMILIO NETO ALVES DUARTE, ROZIVALDO GAMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. LEGALIDADE ESTRITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para condenar o Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ao servidor Emilio Neto Alves Duarte, a partir da data do laudo pericial, determinando sua implementação em folha enquanto exercida a função de gari coletor, e rejeitando os demais pedidos, inclusive quanto ao servidor Rozivaldo Gama da Silva e à incorporação do quinquênio ao vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ambos os autores fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo; (ii) saber se o termo inicial do pagamento deve retroagir ao início do exercício da função; (iii) saber se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser incorporado ao vencimento-base para fins de repercussão nas demais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura adicional de insalubridade aos servidores públicos, na forma da lei, cabendo à legislação municipal disciplinar requisitos e percentuais.

4. A Lei Municipal nº 130/2005 condiciona o pagamento da gratificação à prévia caracterização da insalubridade por laudo técnico oficial, fixando o termo inicial na data do reconhecimento pericial.

5. Laudo produzido sob o contraditório concluiu que apenas o servidor Emilio Neto Alves Duarte exercia atividade de gari coletor com exposição habitual a agentes biológicos em grau máximo, inexistindo prova apta a infirmar suas conclusões.

6. Inviável a extensão do adicional ao segundo autor, diante da ausência de comprovação técnica de exercício de atividade insalubre em grau máximo.

7. Incabível a retroação do pagamento a período anterior ao laudo, ante a exigência legal expressa de reconhecimento técnico como condição para a concessão da vantagem.

8. A pretensão de incorporação do quinquênio ao vencimento-base carece de demonstração de afronta à legislação municipal, não podendo o Judiciário ampliar base de cálculo de vantagem funcional sem respaldo normativo, em observância ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade de servidor público municipal depende de prévia caracterização por laudo técnico, sendo devido apenas a partir da data de sua emissão, quando assim dispuser a legislação local. 2. A ampliação da base de cálculo de vantagens funcionais exige previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput; 39, § 3º; CPC, art. 373, I; art. 496, § 3º, III; Lei Municipal nº 130/2005, arts. 24 e 67.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 00027446020198140058, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j.

15/04/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES E

NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Senador José Porfírio e por Emilio Neto Alves Duarte e Rozivaldo Gama da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança por Atividade Insalubre movida pelos segundos contra o primeiro, nos seguintes termos (ID 15314696):

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE a presente demanda para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO ao pagamento do adicional de insalubridade ao autor EMILIO NETO ALVES DUARTE no grau máximo estabelecido na Lei Municipal nº 130/05, no percentual de 40% (dez por cento) do salário-base a partir de 20.10.2021, acrescido de juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança incidente desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E a contar de 20.10.2021.

Determino, ainda, a implementaçao do adicional de insalubridade no contracheque do autor EMILIO NETO ALVES DUARTE no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base enquanto exercer a função de gari coletor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno todos os litigantes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a cobrança contra os autores por serem beneficiários da gratuidade judiciária.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).

Autorizo o pagamento dos honorários periciais.

Com o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Senador José Porfírio (PA), data e hora registradas pelo sistema.”

Em suas razões recursais, os autores pontuam que exercem a função de gari, mantendo contato direto com lixo urbano e hospitalar, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde o início do exercício da função, observada a prescrição quinquenal, e não apenas a partir da data do laudo pericial.

Afirmam que o adicional de insalubridade também seria devido ao autor Rozivaldo Gama da Silva, sob o argumento de que desempenharia as mesmas atividades insalubres.

Aduzem que o adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 24 da Lei Municipal nº 130/2005, deve ser incorporado ao salário-base, e não pago como parcela autônoma, a fim de refletir nas demais verbas remuneratórias, inclusive no cálculo do adicional de insalubridade.

Assim, requerem a reforma da sentença para reconhecer tais direitos e condenar o ente público ao pagamento das diferenças retroativas, com os devidos reflexos.

O Município de Senador José Porfírio, por sua vez, sustenta que não restou comprovada a exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos em grau máximo, inexistindo prova suficiente a justificar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%.

Alega que a perícia teria sido genérica, não individualizando adequadamente as condições de trabalho de cada servidor, e que os autores não demonstraram o exercício das atividades nas condições alegadas, sendo devido, quando muito, o adicional no grau médio (20%) já pago administrativamente, motivo pelo qual defende a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados.

Somente o Município ofertou Contrarrazões (ID 15314712).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento de ambos os apelos (ID 17501329).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se às em verificar se o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) é devido a ambos os autores e desde o início do exercício das atividades, ou apenas a um deles e a partir da data do laudo pericial, e examinar se a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento do adicional de insalubridade ao autor Emilio Neto Alves Duarte, além da alegada incorreção na forma de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), especificamente quanto à sua incorporação ao vencimento-base.

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 39, § 3º, estabelece que os servidores públicos farão jus aos direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, “na forma da lei”.

No plano infraconstitucional, a Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Senador José Porfírio) assim dispõe:

“Art. 67. Ao servidor que exerce trabalhos considerados insalubres será paga gratificação calculada sobre o vencimento-base do cargo de provimento que ocupa, considerando os seguintes graus de insalubridade e percentuais correspondentes.

§ 1º A gratificação terá por base o percentual estabelecido de acordo com os seguintes graus de insalubridade:

I – Grau I – Máximo: 40% (quarenta por cento);

II – Grau II – Médio: 20% (vinte por cento);

III – Grau III – Mínimo: 10% (dez por cento).

§ 2º O pagamento de gratificação será devido a contar da data em que o servidor passar a exercer atividades reconhecidamente insalubres, definidas através de laudo de perícia técnica coordenado por órgão oficial.”

A norma municipal é clara ao exigir laudo de perícia técnica como requisito para o reconhecimento da atividade insalubre e para a definição do respectivo grau.

No caso concreto, foi determinada e realizada prova pericial, tendo o expert concluído que o servidor Emilio Neto Alves Duarte exerce a função de gari coletor, com exposição habitual a agentes biológicos, em grau máximo de insalubridade; e que o servidor Rozivaldo Gama da Silva não se encontrava, à época da perícia, no exercício da função de gari coletor, atuando em atividade diversa, sem caracterização de insalubridade em grau máximo (ID 15314671 e ID 15314675).

O Juízo de origem, com acerto, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo apenas em favor de Emilio Neto Alves Duarte, e somente a partir da data do laudo pericial (20/10/2021), nos exatos termos do art. 67, § 2º, da Lei Municipal nº 130/2005.

A pretensão dos autores de estender o adicional de 40% a ambos os demandantes não encontra amparo probatório, uma vez que a prova técnica é clara ao diferenciar as atividades efetivamente desempenhadas, inexistindo elementos que infirmem as conclusões periciais.

Também não merece acolhimento o pedido de retroação do pagamento à data anterior ao laudo, posto que a própria legislação municipal condiciona o pagamento ao reconhecimento da insalubridade mediante perícia técnica e não há como presumir grau máximo antes de sua constatação formal por meio de laudo técnico.

No tocante à insurgência do ente público, tem-se que a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu pela caracterização da insalubridade em grau máximo para o servidor Emilio Neto Alves Duarte, não havendo qualquer nulidade ou inconsistência capaz de desconstituir suas conclusões.

A alegação de genericidade do laudo não se sustenta diante do conteúdo técnico constante dos autos, devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Os autores sustentam que o adicional por tempo de serviço, previsto no art. 24 da Lei Municipal nº 130/2005, deveria ser incorporado ao salário-base, majorando-o de forma permanente e refletindo nas demais parcelas remuneratórias.

Ocorre que a sentença não reconheceu ilegalidade na forma de pagamento adotada pelo Município, e os recorrentes não lograram demonstrar, de maneira inequívoca, que a sistemática implementada viola a legislação municipal ou lhes causa prejuízo jurídico concreto passível de correção judicial.

Não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar simulações aritméticas sem comprovação de afronta direta à norma estatutária.

Ademais, inexistindo expressa previsão legal de reflexos automáticos nas demais parcelas, não cabe ao Judiciário ampliar a base de cálculo de vantagens funcionais sem respaldo normativo claro, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88).

Em caso semelhante dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. GARI. CABIMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS. DEVIDAS. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NO QUANTO CONHECIDO.

1- Trata-se de apelação e recurso adesivo contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base do autor, com implementação da parcela enquanto perdurar o exercício da atividade de gari coletor;

2- O direito ao adicional de insalubridade postulado restou consubstanciado na prova pericial, firme na legislação competente (Lei Municipal nº 130/2005 e Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho), que constata que o exercício das atividades de gari sofre exposição a agentes nocivos à saúde no grau máximo de nível III;

4- Não deve ser conhecida a parte do recurso adesivo que não foi postulada na exordial, tampouco apreciada na sentença, importando em inovação recursal; 5- O STJ possui entendimento remansoso acerca da composição do salário-base pelas verbas percebidas habitualmente pelo servidor, sendo consideradas verbas remuneratórias que incidem na contribuição previdenciária. Neste sentido, impõe-se que o pagamento do ATS integre o salário base, para repercutir nas demais verbas salariais, tal qual requerido na exordial;

6- Nos moldes do § 2º do art. 67 da Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidores Municipais de Senador José Porfírio), o pagamento do adicional de insalubridade será devido a partir do reconhecimento das condições insalubres de trabalho a partir do laudo pericial, sendo este o entendimento sedimentado do STJ;

7- Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo em parte conhecido e provido parcialmente no quanto conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027446020198140058 19169077, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES

E

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 18/03/2026